Tribunal: TJES
Processo: 5004717-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004717-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004717-26.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDA:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que contratou o cartão e realizou o saque, todavia, logo realizou o pagamento. Afirma, que apesar de ter contratado o respectivo instrumento, não realizou nenhuma compra, de forma que as que constam em fatura são oriundas de atos de terceiro, ademais, argumenta que mesmo após o pagamento não houve cessação dos descontos. Requer a nulidade do contrato.

2. O Juízo de origem julgou a demanda extinta sem resolução do mérito em razão de necessidade de perícia.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para acolhimento dos pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o processo possui documentos suficientes que permitam o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise documental revela que, de fato, houve a contratação e foi realizado saque, conforme a própria autora discorre em seus fatos. Verifica-se que a alegação é verdadeira, uma vez que consta o registro de pagamento integral do saldo devedor em 10/05/2023. Nesse sentido, com o pagamento integral, a consequência lógica é a quitação do contrato, uma vez que a obrigação foi adimplida. Todavia, nota-se que não foi o ocorrido, de modo que incidiram descontos no benefício previdenciário mesmo após o adimplemento.

6. No que tange às compras realizadas, a própria parte autora trouxe de imediato a informação de que não as realizou, de modo que, se procedeu à quitação do negócio, conforme desejava, não haveria sentido realizar compras diante um instrumento já quitado, e, especialmente mais prejudicial para tal modalidade.

7. Nesse contexto, considerando as informações acima e o princípio da adstrição, o que se impõe é a nulidade do negócio, consoante pleiteia a parte autora, de maneira que o negócio não foi contratado para a finalidade de compras, tampouco de permanecer ativo após o adimplemento.

8. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9. Tendo em vista que os descontos foram realizados após o marco temporal mencionado no julgado, a restituição dos valores descontados deve se dar em dobro.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora após a quitação do negócio jurídico caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

11. Considerando que a parte autora já realizou a devolução do saldo devedor (nele inserido o que havia sido depositado em sua conta), não há que se falar em compensação de valores, sendo devido apenas o pagamento dos descontos e da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão objurgada, a fim de:
I)

declarar
nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
i
mediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
II)

condenar
a ré, a título de restituição,
os
valores descontados indevidamente do benefício da parte autora

em razão do contrato de cartão de crédito consignado,
em dobro
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
III) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual; Com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)